Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Encontra-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que a manteve, considerando-se a materialidade do delito e os fortes indícios de autoria, consistentes na grande quantidade de droga – 50,92 Kg de maconha - apreendidos em seu poder.

2. Caso concreto em que se verifica que a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, justificada pela gravidade da conduta e pela existência de condenação do paciente, com trânsito em julgado, por fato anterior, a demonstrar tendência à reiteração delitiva que evidencia sua periculosidade e recomenda a manutenção do encarceramento cautelar.

3. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, nem obstar sua segregação cautelar, se presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.